Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737549-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, intime-se a recorrente para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora